Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724024-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Contrato de Mútuo Bancário - Desconto em Remuneração Superior a 30% (Trinta por Cento) em Conta Corrente e Conta Bancária - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça possui julgados no sentido da ausência de que “opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, contra as quais ora se insurge a parte autora, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, ex vi do princípio pacta sunt servanda." (Acórdão n.983104, 20150110658722APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 178/197). No meu entender, peço vênia aos valorosos entendimentos contrários, não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis esses descontos em conta corrente, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. Vale salientar, por oportuno, não obstante a limitação de 30% (trinta por cento) seja dirigida apenas aos empréstimos consignados, o limite ora tratado corresponde a um percentual razoável a não comprometer a subsistência do devedor e não afetar violentamente o direito de perseguir o crédito do credor e deve servir de parâmetro no momento da concessão do crédito, responsabilidade, a meu ver, inteiramente da Instituição Financeira. Há, desta feita, julgados recentes deste Tribunal de Justiça têm seguido essa orientação e afastado a retenção abusiva de salário em conta corrente, quando o percentual ultrapassa o mínimo necessário à sobrevivência do correntista. (Acórdão n.998732, 07015809620168070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017). No caso concreto, a autora, ora agravante, conforme os documentos juntados no processo de origem, chegou a ter renda comprometida em praticamente 100% (cem por cento) dos seus rendimentos, inviabilizando o mínimo para sua sobrevivência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Banco de Brasília se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, em conta corrente e contracheque da parte agravante. Deverá o Banco de Brasília, tendo em conta o ajuizamento ainda no mês de julho, efetuar a devolução de valores eventualmente descontados fora das balizas desta decisão, no prazo de 3 (três) dias corridos, a contar da intimação. Ao agravado, para ciência da presente Decisão, bem como contrarrazoar o recurso. Retire-se a anotação de segredo de justiça, porquanto não prevista qualquer das hipóteses legais para retirada do sigilo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator